Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-05.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000611-05.2018.8.05.0183

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: NEIDE PINHEIRO DE BRITO

Advogado(s):PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDORA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. RESERVA TÉCNICA/ATIVIDADE EXTRACLASSE. INTELECÇÃO DA NORMA DO ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 11.738/2008. JULGAMENTO PELO STF DA ADI 4167/DF E DO TEMA
58. PERTINÊNCIA DO PAGAMENTO DA VERBA À SERVIDORA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA SERVIDORA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 10, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL N. 12.373/2011. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO
CONHECID
A
E
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

Trata-se de A
ção Ordinária cujos pedidos autorais foram julgados procedentes em parte com imposição do ônus da sucumbência ao réu.

A Lei n. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo STF na ADI 4167/DF, com a reafirmação do entendimento quando do julgamento do Tema 958 com repercussão geral, assegurando o direito dos professores à destinação de 1/3 da jornada para atividades extraclasse e não tendo o réu comprovado o pagamento da referida verba, dentro da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabível é sua condenação em favor da servidora.

Ressalvado o direito ao reembolso das comprovadamente recolhidas, descabida é a condenação da Fazenda Pública Estadual a arcar com as custas processuais, consoante interpretação da norma extraível do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011.

Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.
8000611-05.2018.8.05.0183
,
da Comarca de Olindina/Bahia em que figuram como apelante,
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e apelada,
N
EIDE PINHEIRO DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer do Apelo e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, parcialmente, a Sentença a quo com o decote da condenação do réu a arcar com as custas processuais, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

11